Tribunal: TJBA
Processo: 8071783-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071783-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE UAUÁ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO DE MOTOCICLETA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA. POSSÍVEL REITERAÇÃO CRIMINOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Luan Pereira da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Uauá/BA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. No caso, narra o Auto de Prisão em Flagrante que: Compareceu a esta unidade policial a guarnição da guarda municipal, comandada pelo CGM João Batista Gonçalves, o qual declarou que foram acionados pela vítima ADILSON DA SILVA SANTOS, informando que seu filho EDISON MORANTES SANTOS deixou a motocicleta as 21:40 da noite de ontem (12/11/2025), em frente a sua residência, quando chegou da escola, que ao levantar 05:00 de hoje percebeu que a moto não estava mais no local que seu filho havia colocado, que perguntou ao EDISON pelo veículo, que este respondeu que havia deixado em frente da casa, que neste momento o declarante percebeu que ainda havia furtado a moto, que por conta própria resolveu seguir o rastro e percebeu que tratava-se de duas pessoas, que seguiu o rastreamento, chegando até a casa de LUAN PEREIRA DA SILVA, na beira do Riacho Cagado, que percebeu LUAN e outra pessoa do sexo masculino saindo da casa, que neste momento ele acionou a Guarda Municipal, que a Guarda Municipal encontrou a motocicleta dentro da residência de LUAN PEREIRA DA SILVA, que em posse do veículo o entregaram à delegacia da Polícia Civil, que a guarda municipal, juntamente com a Polícia Civil empreenderam diligências em busca de criminosos e encontraram o irmão de LUAN, o nacional BENIVALDO PEREIRA DA SILVA, vulgo XIXI, que em seguida encontraram LUAN PEREIRA DA SILVA dentro de sua outra residência , no bairro Populares, o qual tentou fugir, pulando o muro, mas foi capturado pelos policiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em elementos extraídos dos autos, como a apreensão do bem subtraído no interior da residência do paciente, a tentativa de fuga no momento da abordagem e a existência de outras ações penais em curso. 4. O decreto prisional encontra amparo no art. 312 do CPP, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela possível reiteração criminosa do paciente. 5. Alegações defensivas quanto à autoria do crime e à ausência de vínculo do paciente com o local dos fatos demandam dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada no caso concreto, diante da periculosidade do agente, do modus operandi do delito e da existência de elementos que indicam risco à ordem pública. 7. Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e os fundamentos concretos da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve apresentar fundamentação concreta, lastreada em elementos dos autos que demonstrem a necessidade da medida.” “A existência de indícios suficientes de autoria, materialidade e risco de reiteração criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” ‘A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, especialmente quando a controvérsia envolve autoria ou participação em crime.” “A inadequação de medidas cautelares diversas deve ser fundamentada com base nas circunstâncias concretas do caso, não sendo suficiente a simples alegação de condições pessoais favoráveis do paciente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 29, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 905.329/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/06/2024; STJ, RHC 193.147/RS, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC 193.740/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8071783-27.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e paciente Luan Pereira da Silva, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da DA COMARCA DE UAUÁ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104